Tribunal: TJPA
Processo: 0807773-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807773-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento manejado por Maria de Fátima Santos de Sousa, suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau, sob o fundamento da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) que lastreia a demanda. O agravante alega que, no contexto do processo eletrônico, a exigência de apresentação do título original configura formalismo excessivo, sendo suficiente a juntada de cópia digitalizada, acrescida de declaração de autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável ao deferimento de medida liminar em ação de busca e apreensão, mesmo nos casos em que o processo tramita de forma eletrônica e o autor instrui a petição inicial com cópia digitalizada do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito com características de literalidade, cartularidade e circulação, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, o que impõe a necessidade da apresentação da via original para fins de ajuizamento de ação fundada no referido título.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência do original da CCB, especialmente quando emitida em formato cartular, compromete a higidez da demanda executiva, não sendo suprível por cópia simples ou declaração de autenticidade do advogado.

A exigência de apresentação do título original visa resguardar a segurança jurídica do devedor, evitando o risco de cobrança duplicada decorrente da eventual circulação da cártula.

A flexibilização da exigência da via original somente é admitida, excepcionalmente, quando a parte autora comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade de apresentação do documento ou demonstra a validade jurídica de versão eletrônica certificada nos termos da legislação específica (MP nº 2.200-2/2001).

No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar cópia digitalizada da CCB, sem a devida certificação digital ou qualquer justificativa plausível para a ausência do título original, não afastando os fundamentos da decisão agravada.

A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STJ e desta Corte Estadual, que reiteradamente reconhecem a indispensabilidade do título original para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada em CCB cartular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário emitida em formato cartular exige, para a propositura válida de ação de busca e apreensão, a apresentação da via original do título ou a demonstração de sua autenticidade por meio de certificação digital válida.

A mera juntada de cópia digitalizada do título, desacompanhada de certificação reconhecida ou justificativa idônea, é insuficiente para autorizar a concessão de medida liminar de apreensão do bem.

A exigência da via original não configura formalismo excessivo, mas medida necessária à proteção da segurança jurídica e à prevenção de cobrança em duplicidade, em observância ao princípio da cartularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, § 1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.04.2014; TJ-PA, Apelação Cível nº 0814059-43.2021.8.14.0006, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 22.09.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
.
, tendo como agravado
MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.

em sede de
AGRAVO INTERNO

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 27529624), tendo como agravado
MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA.

Em breve síntese, em sua exordial, o Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da Agravada, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O juízo de primeira instância deferiu a medida liminar.

A Agravada interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, entre outros pontos, a indispensabilidade da apresentação do título de crédito original para a propositura da demanda.

Em decisão monocrática de id. 27529624, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Santos de Sousa contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão (Proc. nº 0803654-40.2024.8.14.0006), ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante alegou a ausência da apresentação da cédula de crédito bancário em sua via original, requisito indispensável à propositura da ação, e indicou a existência de cláusulas abusivas no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a apresentação do original da cédula de crédito bancário para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato com garantia fiduciária; (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a consequente suspensão da liminar de apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais firmou entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário emitida em formato cartular, por possuir natureza de título de crédito dotado de circulação, exige, para instrução válida da ação judicial, a apresentação do título em sua via original ou, em caso de assinatura eletrônica, a comprovação de validade por certificação digital reconhecida pela ICP-Brasil.

3.

A ausência de apresentação do título original compromete a higidez processual da demanda e coloca em risco a segurança jurídica do devedor, que pode ser demandado por credores distintos em razão da eventual circulação da cártula.

4.

No caso concreto, o contrato apresentado nos autos encontra-se apenas em cópia digitalizada, sem prova de sua juntada física nos autos originários ou de certificação eletrônica válida, o que constitui óbice à concessão da liminar de busca e apreensão.

5.

A existência de impugnação específica à validade do título e à titularidade do crédito pela agravante impede a aplicação de entendimento jurisprudencial mais flexível quanto à exigência de apresentação do original.

6.

Estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, dada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível decorrente da execução da medida liminar, com a apreensão e possível alienação do bem antes do julgamento de mérito da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário emitida em formato cartular exige, nos termos do princípio da cartularidade, a apresentação da via original do título ou a demonstração de sua validade por certificação digital válida.

2.

A ausência da via original do título, aliada à impugnação específica da parte devedora, impede a concessão da liminar de busca e apreensão por comprometer a segurança jurídica e a higidez da via executiva eleita.

3.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento para suspender os efeitos de decisão que defere liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 320; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021; TJ-AM, Apelação Cível 0600570-07.2023.8.04.6900, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0007204-45.2016.811.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 28275151). Sustenta que a cédula de crédito bancário, ainda que emitida em formato cartular, poderia ser instruída com cópia digitalizada, dada a tramitação do feito em meio eletrônico.

Aduz que a exigência de apresentação do original do título desconsidera a realidade dos processos digitais e representa formalismo excessivo, asseverando que a inadimplência da agravante está devidamente demonstrada nos autos originários, não havendo dúvidas quanto à legitimidade ativa da instituição financeira.

Alega, ainda, que o entendimento adotado afrontaria o disposto nos artigos 3º e 4º do Decreto-Lei 911/69, além de contrariar a jurisprudência que admite a flexibilização da exigência formal em determinadas situações.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado, com o provimento do agravo interno, para restabelecer os efeitos da decisão liminar de primeiro grau que autorizou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

Em sede de contrarrazões (id. 27733041), o agravado sustenta a manutenção da decisão monocrática pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside em definir se a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) é requisito indispensável para o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão.

O Agravante defende que tal exigência representa um formalismo exacerbado, incompatível com a dinâmica do processo eletrônico e os princípios da instrumentalidade e economia processual.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos da
Lei nº 10.931/2004
, é um título executivo extrajudicial que representa uma promessa de pagamento em dinheiro. Como título de crédito, submete-se a princípios basilares do direito cambiário, com destaque
para o
princípio da cartularidade
.

O renomado doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, em sua obra "Curso de Direito Comercial", leciona que a cartularidade significa que o crédito está materializado no documento, sendo
a posse deste indispensável para o exercício do direito nele mencionado. Além disso, a CCB possui como característica a
circularidade
, conforme expressa previsão do art. 29,
§ 1º
, da Lei nº 10.931/2004, que admite sua transferência por endosso.

Essa possibilidade de circulação é o ponto fulcral que justifica a exigência da apresentação do documento original em juízo. A medida visa a garantir que o autor da demanda é, de fato, o titular do crédito e que o título não foi transferido a terceiro, protegendo o devedor do risco de uma cobrança em duplicidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
o entendimento majoritário consolidou-se de forma ainda mais estrita, firmando a imprescindibilidade da apresentação do original.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC-NP contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível nº 0814059-43.2021 .8.14.0006, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da ausência de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, considerado documento indispensável à formação válida do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir: (i) se a ausência de juntada do original da Cédula de Crédito Bancário autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC; e (ii) se cópia digitalizada ou declaração de autenticidade do patrono supre a exigência legal de apresentação da via original.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Cédula de Crédito Bancário é título dotado de literalidade, cartularidade e circulabilidade (art. 28 da Lei nº 10.931/2004), razão pela qual sua via original é imprescindível para o processamento de ações fundadas na cártula, inclusive a busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de exigir a juntada do original, admitindo exceção apenas em hipóteses justificadas, sob pena de risco de duplicidade de cobrança e ofensa à unicidade do título (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS; REsp 1.277 .394/SC). 5. No caso concreto, o Juízo determinou a apresentação do título em Secretaria (arts. 320 e 321, CPC) e, diante do descumprimento, extinguiu o feito (art . 485, I e IV, CPC). A decisão monocrática que manteve a sentença está em consonância com a lei e a jurisprudência, não havendo excesso de formalismo, mas preservação da regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese: É indispensável a juntada do original da Cédula de Crédito Bancário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, sendo insuficiente a apresentação de cópia digital ou mera declaração de veracidade do advogado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 320, 321, 485, I e IV; 425, VI.

Lei nº 10.931/2004: art . 28.

Decreto-Lei nº 911/69: arts. 3º e 4º.

STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 899 .121/RS; REsp 1.277.394/SC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08140594320218140006 30353154, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE E ILIQUIDEZ. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEPÓSITO VIA ORIGINAL. PROCESSO DIGITALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BATISTELA &amp; CIA. LTDA – ME, MARENITA DA SILVA BATISTELA e ANDREA BATISTELA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, a qual rejeitara exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A. Os agravantes alegam que a Cédula de Crédito Bancário seria inexequível, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como por vícios de inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004, além da ausência de apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir:

i. se a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução carece de liquidez por derivar de contrato de abertura de crédito rotativo;

ii. se há inconstitucionalidade nos artigos 26 a 45 da Lei 10 .931/2004, que instituíram a Cédula de Crédito Bancário;

iii. se é indispensável a apresentação da via original da cédula no processo eletrônico, diante do princípio da cartularidade;

iv. se a insistência na tese de ausência de liquidez configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (REsp 1.291.575/PR, repetitivo) firmou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, inclusive para operações de abertura de crédito, desde que acompanhada de demonstrativo claro dos valores.

No caso, a cédula não representa crédito rotativo, mas renegociação de dívida consolidada (saldo devedor de R$ 107 .800,03, oriundo de dois contratos anteriores), constando valor total, encargos incidentes (TR, taxa de 1,5% a.m. e 19,56% a.a .), número de parcelas, valores individualizados e prazos de vencimento, atendendo aos requisitos de liquidez e exigibilidade.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004 não foi acolhida, pois ausente vício de iniciativa ou no processo legislativo.

Quanto à apresentação da via original da cédula, trata-se de inovação recursal, não arguida no agravo de instrumento, e, ademais, em processo digitalizado não há como aferir se o documento é cópia ou original, incumbindo ao agravante provar eventual ausência de depósito (art . 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A insistência na tese de ausência de liquidez, contrária à prova dos autos e à jurisprudência consolidada, pode caracterizar litigância de má-fé (art. 80, II e VII, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese: A Cédula de Crédito Bancário emitida para consolidar renegociação de dívida, contendo valor da operação, encargos, número e valor das parcelas e prazos de vencimento, ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, constituindo título executivo extrajudicial válido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Dispositivos legais: CPC, arts . 373, I; 783; 784, XII; 803, I; 1.021; 80, II e VII. Lei nº 10.931/2004, art . 28, § 2º, I e II.

Precedentes: STJ, REsp 1.291.575/PR (Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, repetitivo, DJe 02/09/2013); REsp 1.291.175/PR.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004458620218140000 30573928, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário . 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário . 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida . Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a decisão monocrática agravada não representa um ato isolado, mas sim a aplicação prudente e correta da jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça, que visa a resguardar a segurança jurídica das relações. A determinação para a juntada do original não é um mero formalismo, mas uma cautela indispensável diante da natureza do título que fundamenta a ação

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do
Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com a jurisprudência majoritária deste Tribunal.

É como voto.

Belém, 21 de janeiro de 2026

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026